Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711874-19.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA APELADO: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA, FORTE SECURITIZADORA S.A., RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO Na petição de id. 45340007, a advogada LOHAYNE RODRIGUES GONÇALVES (OAB/GO 62.882) requer a desabilitação de seu nome nestes autos, por não compor a banca da sociedade de advogados responsáveis pelo processo. Considerando a existência de outros causidicos constituídos no feito em nome da Apelante (RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME) - id. 44769472. promova o descadastramento da advogada peticionante no presente feito. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora